Tribunal: TJPA
Processo: 0801250-47.2023.8.14.0201
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5556 - Grave
Data de julgamento: 2024-09-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0801250-47.2023.8.14.0201

APELANTE: EWERTON MIRANDA OLIVEIRA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO ApCrim Nº. 0801250-47.2023.8.14.0201

ÓRGÃO JULGADOR: TURMA DE DIREITO PENAL

ORIGEM: DISTRITO DE ICOARACI

APELANTE: EWERTON MIRANDA OLIVEIRA

ADVOGADO: DR. ARMANDO AQUINO ARAÚJO JUNIOR OAB/PA 14.403

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. FRANCISCO BARBOSA DE OLIVEIRA

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

APELAÇÃO. CRIME DE LESÃO CORPORAL. SENTENÇA CONDENATÓRIA. PRETENSÃO DE REFORMA. DESCLASSIFICAÇÃO DA LESÃO CORPORAL GRAVÍSSIMA PARA GRAVE. IMPOSSIBILIDADE. REDMENSIONAMENTO DA PENA. FIXAÇÃO ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. INDEFERIMENTO SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos
,

em
CONHECER DO RECURSO E NO MÉRITO, NEGAR-LHE PROVIMENTO
, conforme fundamentação do voto da relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos

________ dias do mês de _________ de 2024.

Este julgamento foi presidido por ____________________.

RELATÓRIO

PROCESSO ApCrim Nº. 0801250-47.2023.8.14.0201

ÓRGÃO JULGADOR: TURMA DE DIREITO PENAL

ORIGEM: DISTRITO DE ICOARACI

APELANTE: EWERTON MIRANDA OLIVEIRA

ADVOGADO: DR. ARMANDO AQUINO ARAÚJO JUNIOR OAB/PA 14.403

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. FRANCISCO BARBOSA DE OLIVEIRA

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

R E L A T O R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por
EWERTON MIRANDA OLIVEIRA,
contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal Distrital de Icoaraci, o qual condenou o apelante à pena de 02 (dois) anos de reclusão sob regime inicial aberto, pelo cometimento do crime tipificado no art. 129, §2º, IV do CP.

Consta na denúncia (ID 20446904), que no dia 13/03/2023, por volta das 02h, na rodovia Augusto Montenegro, travessa Soledade (via pública), o apelante foi custodiado em flagrante por policiais militares, em razão de, na posse de uma arma branca (faca de cozinha com cabo em madeira), ter aplicado duas facadas na região posterior do tórax da vítima Altair Rodrigo Pereira dos Santos, causando-lhe lesão corporal grave, após discussão em uma festa em que ambas consumiam bebida alcóolica.

Devido aos fatos, o apelante foi denunciado como incurso na pena do artigo 129, §1º, inciso I, do Código Penal Brasileiro.

O feito tramitou regularmente, sobrevindo sentença condenatória pelo delito previsto no art. 129, §2º, IV do CP (Id 20446978) contra qual a defesa recorreu (Id 20446983), pleiteando a desclassificação do crime de lesão corporal de natureza gravíssima para o de natureza grave e subsidiariamente, caso assim mantenha, que o aplique em seu patamar mínimo.

Constam as contrarrazões ao recurso (
Id 20446987)
, manifestando-se pelo improvimento do apelo.

Nesta instância, o Órgão Ministerial se manifestou pelo conhecimento do recurso e, no mérito, pelo
desprovimento
(
Id
21326512).

É o relatório.

À revisão.

VOTO

V O T O

Presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso, conheço da apelação e passo ao exame do mérito.

1. Da desclassificação de lesão corporal gravíssima para grave

O recurso defensivo pretende a desclassificação de lesão corporal gravíssima para grave.

Razão jurídica não lhe assiste.

Frisa-se que a materialidade, a autoria e a adequação típica do delito que lhe foi imputado restaram sobejamente demonstradas nos autos através do Boletim de Ocorrência Policial/fl. 7-ID 89605494, do Auto/Termo de Exibição e Apreensão/fls. 8/10- ID 89605494 e do Prontuário Eletrônico Simplificado do Paciente/fl. 19-ID 89605494, além do depoimento prestado pela vítima em Juízo.

Outrossim, observa-se que o prontuário simplificado do paciente, confirma que a vítima foi agredida, apresentando 02 (duas) lesões por faca em região posterior do tórax, com hemorragia sanguínea e prioridade vermelha para atendimento na sala de urgência.

De igual modo, pelos laudos médicos juntados e devidamente assinados por profissionais com inscrição ativa no Conselho Regional de Medicina, descrevendo que o ofendido foi submetido a uma toracostomia com drenagem pleural fechada a direita, onde apresentava uma hemopneumotórax importante, e do hemitórax esquerdo, sendo submetido a novo procedimento cirúrgico por não ter evoluído bem, ficando ausente de suas atividades habituais por um período de 60 (sessenta) dias.

Ato contínuo, em novo atestado médico, a vítima precisou ser afastada por mais 15 (quinze) dias de suas funções normais, para internação e realização de procedimentos, apresentando ao fim, o CID 10: S27.2 (hemopneumotorax traum.)

Posto isto, depreende-se que restou demonstrado que que as lesões provocadas pelo apelante, provocaram consequências gravíssimas na vítima, de modo que, a aplicação da qualificadora da deformidade permanente encontra-se plenamente satisfeita, com base em todo o arcabouço probatório, não sendo obrigatória a apresentação de qualquer outro laudo pericial técnico para comprovar aquilo que resta plenamente configurado.

2. Do redimensionamento da pena

Ademais, no que diz respeito ao pedido de redimensionamento da pena, também não vislumbro razões para o seu acolhimento.

É dizer, todas as circunstâncias judiciais foram valoradas de forma consistente e fundamentada, não havendo a utilização de ponderações ou referências vagas, genéricas, imprecisas ou inerentes ao tipo penal imputado ao recorrente, sendo, portanto, observadas pelo Juízo de origem as orientações fixadas nas súmulas de jurisprudência deste Tribunal (súmulas 17
[1]
, 19
[2]
e 23
[3]
TJPA).

O Magistrado sentenciante considerou como negativas a culpabilidade e as consequências do crime, apresentando fundamentos perfeitamente delineados nos ditames legais, respeitando os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, diante dos elementos concretos existentes nos autos, não havendo motivos para a reforma da dosimetria da pena.

Portanto, não há ilegalidade na sentença condenatória que analisando o artigo 59 do CP verifica a existência de circunstância judicial desfavorável apta a embasar a fixação da pena-base acima do mínimo legal.

Nesse sentido já decidiu este E. Tribunal:

APELAÇÃO PENAL – ART. 157, §2º, INCISOS I e II, DO CP – ROUBO DUPLAMENTE MAJORADO. 1) REDIMENSIONAMENTO DA SANÇÃO BASILAR – INVIABILIDADE –
CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS REAVALIADAS QUE JUSTIFICAM A EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE ACIMA MÍNIMO LEGAL.
Reavaliando-se os vetores judiciais do art. 59, do CP, vê-se pesar em desfavor do apelante a sua culpabilidade, a qual, por si só, justifica a fixação da pena-base acima do mínimo legal. 2) RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

(TJPA – APELAÇÃO CRIMINAL – Nº 0000089-07.2008.8.14.0057 – Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA – 2ª Turma de Direito Penal – Julgado em 06/02/2023)

Corroborando o já exposto, e justificando ainda mais o afastamento do apenamento base do mínimo legal, acrescento que este Tribunal editou a Súmula de nº 23 que assim dispõe:
“A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal”.

Nesse passo, entendo que o apenamento se encontra bem dosado, proporcional ao delito e à situação do recorrente, não merecendo reformas.

Ante o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO À APELAÇÃO
, mantendo a sentença recorrida na íntegra.

É como voto.

Belém-PA, __ de _________de 2024.

Desa.
Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

[1]
Súmula nº 17: “
A fixação da pena-base deve ser fundamentada de forma concreta, idônea e individualizada, não sendo suficientes referências a conceitos vagos, genéricos ou inerentes ao próprio tipo penal
” (Data de Aprovação. 8ª Sessão Ordinária do Tribunal Pleno, realizada em 16/03/2016).

[2]
Súmula nº 19:
“Na dosimetria basilar, a culpabilidade do agente diz respeito à maior ou menor reprovabilidade da conduta, não se confundindo com a culpabilidade como elemento do crime, que é composta pela imputabilidade, potencial conhecimento da ilicitude do fato e exigibilidade de conduta diversa
” (Data de Aprovação: 8ª Sessão Ordinária do Tribunal Pleno de 16/03/2016).

[3]
Súmula nº 23: “
A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal
” (Data de Aprovação: 28ª Sessão Ordinária do Pleno, realizada em 03/08/2016).

Belém, 09/10/2024